Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, se o recorrido requereu, na origem, a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mas a decisão agravada indeferiu esse pedido, não pode pretender renovar o pleito exclusivamente em sede de contrarrazões, quando deveria ter interposto o recurso apropriado no prazo legal.
2. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória, o que não é o caso da controvérsia envolvendo a prestação, ou não, do serviço advocatício constante em contrato.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.